Tribunal: TJBA
Processo: 8004168-32.2024.8.05.0072
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL n. 8004168-32.2024.8.05.0072 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: LETICIA DA SILVA SANTOS Advogado(s): LAYLA KISSA DE JESUS SANTOS APELADO: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s):ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PASEP. RESSARCIMENTO POR DESFALQUES EM CONTA INDIVIDUAL. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL. SAQUE INTEGRAL DOS VALORES. ACTIO NATA. IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DO PROCESSO. RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo interno interposto contra decisão monocrática que manteve o reconhecimento da prescrição da pretensão de ressarcimento por supostos desfalques em conta individual do PASEP, bem como indeferiu o pedido de suspensão do processo e analisou o cabimento de multa por caráter protelatório do recurso. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se a pretensão de ressarcimento por alegados desfalques em conta do PASEP encontra-se prescrita diante do saque integral realizado em 2005 e do ajuizamento da ação apenas em 2024; (ii) estabelecer se é cabível a suspensão do processo com fundamento no Tema 1.300 do STJ; e (iii) determinar se é aplicável a multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC em razão do caráter manifestamente improcedente e protelatório do agravo interno. III. RAZÕES DE DECIDIR O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1.150, fixa a tese de que a pretensão de ressarcimento por desfalques em conta do PASEP prescreve em 10 anos, contados da ciência comprovada dos desfalques pelo titular. O STJ, no Tema 1.387, estabelece que o saque integral do principal constitui marco inicial do prazo prescricional para pretensão de reparação por falha na prestação do serviço relacionada à conta individual do PASEP. O saque realizado pela autora em 03/06/2005 configura ciência inequívoca do montante disponibilizado, fazendo nascer a pretensão de questionar eventuais irregularidades, conforme o princípio da actio nata. O ajuizamento da ação em 04/11/2024, após o transcurso de mais de dezenove anos do saque integral, evidencia a ocorrência da prescrição da pretensão, nos termos do art. 205 do Código Civil. A suspensão do processo com fundamento no Tema 1.300 do STJ revela-se incabível, pois a controvérsia ali tratada refere-se à distribuição do ônus da prova, matéria prejudicada pelo reconhecimento da prescrição, que antecede a análise do mérito. O Tema 1.201 do STJ autoriza a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC quando o agravo é interposto contra decisão fundada em precedente qualificado, sem demonstração de distinção ou superação. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: O saque integral dos valores depositados em conta do PASEP constitui o termo inicial do prazo prescricional decenal para a pretensão de ressarcimento por desfalques ou irregularidades. A interposição de agravo interno contra decisão fundada em precedente qualificado, sem demonstração de distinção ou superação, autoriza a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Dispositivos relevantes citados: CC, art. 205; CPC, art. 1.021, § 4º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo nº 1.150; STJ, Tema Repetitivo nº 1.387; STJ, Tema Repetitivo nº 1.201; STJ, Tema Repetitivo nº 1.300. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8004168-32.2024.8.05.0072, em que figuram como agravante LETICIA DA SILVA SANTOS e como agravado BANCO DO BRASIL S/A. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em negar provimento ao agravo interno, nos termos do voto da Relatora Salvador, data registrada no sistema.